Tribunal: TJBA
Processo: 8070410-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070410-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA SOUZA COUTINHO

Advogado(s)
:

APELADO: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO, LEONARDO DA CUNHA ALVES, GILBERTO BERALDO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE TRAZER PROVA MÍNIMA DO SEU DIREITO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE EMBARQUE A BENEFICIÁRIA DE PASSE LIVRE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A EMPRESA DEMANDADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Vanessa Souza Coutinho contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de Auto Viação Camurujipe Ltda.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se restou comprovada falha na prestação do serviço de transporte intermunicipal atribuída à empresa demandada, capaz de ensejar sua responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir: A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, os documentos apresentados pela autora revelam inconsistências relevantes, notadamente divergência entre a data e horário narrados na inicial e aqueles constantes do registro de reclamação apresentado à Ouvidoria da AGERBA. Ademais, os bilhetes de viagem juntados aos autos foram emitidos por empresa diversa da demandada e em data anterior aos fatos narrados, inexistindo qualquer elemento probatório capaz de vincular a empresa ré ao evento descrito. Por sua vez, a empresa demandada apresentou documentação indicando não possuir autorização para operar linha com embarque e desembarque no município de Amélia Rodrigues, circunstância que reforça a ausência de nexo causal entre a conduta imputada e a empresa acionada. Diante da inexistência de prova mínima da ocorrência do fato e do vínculo com a demandada, não se configura defeito na prestação do serviço nem o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima acerca dos fatos constitutivos do direito alegado. A ausência de elementos probatórios que vinculem a empresa fornecedora ao evento narrado impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e afasta a responsabilidade civil por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8070410-65.2019.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR – BA, sendo apelante VANESSA SOUZA COUTINHO e apelado AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça